Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Nulidade. Prova testemunhal indireta. Pena-base. Erro material. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se nula a condenação fundamentada em prova testemunhal indireta; (ii) se as provas são suficientes para condenação, sobretudo se não há laudo de exame de corpo de delito; (iii) se adequado regime prisional semiaberto e detração da pena; e (iv) possibilidade de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Admite-se como prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que ouviu relatos sobre o crime. Cabe ao juiz valorar a prova.
4. Não se reconhece nulidade da condenação fundamentada em prova testemunhal indireta se submetida ao contraditório e ampla defesa e amparada em outras provas dos autos.
5. As provas – declarações da vítima na delegacia, corroboradas pelos depoimentos dos policiais em juízo, além de fotografias das lesões tiradas logo após o crime, não deixando dúvidas de que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões, e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave -, são suficientes para condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal.
6. A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.
7. Favoráveis as circunstâncias judiciais, corrige-se erro material da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal.
8. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
9. Se o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência, a detração penal não acarreta alteração do regime, que deve ser requerida ao juiz da execução.
10. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
11. Estabelecido na sentença que o réu seja recomendado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto e expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
IV. Dispositivo
12. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147 e art. 33, § 2o, “b”; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2017; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/03/2021, DJe 11/03/2021). TJDFT, Acórdão 1993597, 0749113-27.2021.8.07.0016, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025, Acórdão n.1031991, 20140810006610EIR, Relator Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 10/07/2017, Acórdão 1970516, 0703477-66.2024.8.07.0005, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2025.